Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707531-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA OBOE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, OBOÉ TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S.A, OBOÉ DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A, COMPANHIA DE INVESTIMENTO OBOÉ, ADVISOR GESTÃO DE ATIVOS S.A, OBOÉ HOLDING FINANCEIRA S.A, JOSÉ NEWTON LOPES FREITAS, MAGAZINES BRASILEIROS LTDA, CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA ("MASSA FALIDA") AGRAVADO: SERGIO LEITE TERZELLA D E S P A C H O Agravo de instrumento - Recebimento - Ausência de pedido suspensivo. Ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se o agravado, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator